Tribunal: TJMT
Processo: 1046237-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046237-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), VALDELIR ANTONIO SANGALETTI - CPF: 943.703.898-87 (APELADO), PEDRO EISELE - CPF: 126.138.869-00 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição de defesa pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção.

2. Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo do núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1046237-37.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS,
extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.
Ante os termos do pedido expresso da parte exequente (ID. 83141336) e considerando o cancelamento da CDA n.º 2018721905 que instrui este feito executivo, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF
[1]

. Sem custas. Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, I, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC
[2]

. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2.
Quanto ao mérito,

a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ – Resp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE
– QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO.
Ainda que ocorra o cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.
O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
. (N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
(ID. 132450655).

Aduz a parte apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10 % (dez por cento) é exorbitante.

Sustenta que os autos não evidenciam a existência de maiores complexidades, sem a necessidade de dilação probatória e, portanto, pugna pela redução da verba honorária fixada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 132450669, pleiteando a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO - RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 1046237-37.2021.8.11.0041, que
extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 30.12.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS,
visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da suposta ausência de recolhimento do
imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 2018721905, cujo valor alcançava a importância de R$ 33.988,63 (trinta e três mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Citada, a parte executada, SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL nomeou bens à penhora e solicitou a remessa do feito ao juízo universal (ID. 132448293).

Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, em razão do cancelamento da CDA n.º 2018721905 (ID. 132450650).

Posteriormente, proferida a sentença, por via da qual foi extinto o feito, com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do
decisum
objurgado.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a redução da verba honorária, com a utilização do critério da equidade.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por embargos ou exceção de pré-executividade.

A proposito, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. 1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei). Também, deste Tribunal: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.
2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021).” [Destaquei].

No presente caso, observa-se que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição de defesa, ao passo que a parte exequente nomeou bens a penhora e requereu a remessa do feito ao juízo universal, em razão de sua recuperação judicial, o que ensejou, posteriormente, a extinção do feito, pois reconhecido pela parte exequente, ora apelante, que a CDA teria sido cancelada.

Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, do CPC, “
in verbis”
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte executada, ora apelada, tivesse que contratar advogado para se defender em juízo.

Importante mencionar, ainda, que o ente publico reconheceu a insubsistência do título executado, pugnando pela desistência da ação.

Dessa forma, deve ser aplicada,
in casu
, a regra do artigo 90, §4º, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor do Recorrido.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
CDA
APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
REDUÇÃO
PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA
1. São devidos
honorários
sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao
cancelamento
da
CDA
após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.
2. “A fixação dos
honorários
advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte” (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).
3. Para fins de
redução
dos
honorários
advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.
4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1002716-97.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Pelo o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso de apelação, o que faço para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir os honorários advocatícios fixados pelo juiz de origem pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022